Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-86.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705311-86.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, P. S. P. APELADO: P. S. P., BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis manejadas em face da sentença (ID 73060132) proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, resolvendo a ação de obrigação de fazer ajuizada por P. S. P., representado por J. F. P. J., em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Em petição interposta (ID 74291599) o autor noticia que a ré deixou de cumprir as determinações judiciais de fornecer integralmente os insumos conferidos pela decisão liminar expedida por esta relatoria (ID 73060155 - Anexo (0718588 71.2025.8.07.0000 decisão)) - disponibilizada no DJEN em 19/05/2025 e publicada em 20/05/2025. O autor requer a intimação da parte ré, BRADESCO SAÚDE S/A, para que, no prazo de 48 horas, comprove o fornecimento integral dos seguintes itens, sob pena de multa: a) Insulina Fiasp (3 frascos por mês); b) Pilhas AA (1,5V); c) Substituição imediata do sensor e transmissor Guardian 3 pelos modelos Guardian 4, conforme prescrição médica; É o relatório. Decide-se. Diante da notícia de descumprimento de determinação judicial de fornecimento de bomba de infusão de insulina Minimed 780G e respectivos insumos, conforme prescrição médica (ID 71783749), DEFIRO O PEDIDO, para que a empresa ré se manifeste acerca da denúncia no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação imediata da multa diária cominatória estipulada na decisão retro. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital